Tribunal: TJMT
Processo: 0013134-42.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELANTE), MOISES POMPEU DA SILVA - CPF: 067.029.191-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - SINOP (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, manifestou oralmente pela prescrição punitiva.

Recurso Inominado:

0013134-42.2018.8.11.0015

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

Juizado Especial Criminal de Sinop

Recorrente:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

MOISÉS POMPEU DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPECTIVA PROJETADA OU ANTECIPADA). AUSÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, em perspectiva, julgando extinta a punibilidade do Recorrido.

2.
A sentença considerou a prescrição em perspectiva, para declarar a prescrição no feito, de onde, irresignado o douto Promotor de Justiça na origem, afirmou que teria decorrido apenas o prazo de 3 anos e 09 meses (faltando três meses para prescrever).

3.
Tem-se, todavia, que o giro processual entre a Apelação e a data de envio da mesma já superaria o prazo máximo previsto (04 anos, conforme art. 109, V, do CP).

4.
Com efeito, no curso da ação, de uma forma ou de outra, ocorreu a prescrição pelo decurso do máximo da pena em abstrato, ante a ausência de qualquer marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, entre a data do fato e a data do reconhecimento pelo magistrado, levando-se ainda em conta o delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano), regulado com pena máxima de 01 (um) ano de detenção, sendo o fato ocorrido em 03/06/2018, com prescrição regulada em decurso temporal de 4 (quatro) anos, pelo que regra o artigo 109, V do CP, c/c 111, I do mesmo diploma legal, de onde, quando da prolação da sentença considerada a prescrição em perspectiva, porém, agora neste momento, ocorrendo a prescrição de fato, tendo ocorrido o decurso de prazo em data de 02/06/2022.

5.

Registro ainda que o presente feito apenas aportou a este magistrado para a análise em data de 18/04/2023, quando já decorrido o prazo prescricional.

6.
Sentença mantida por fundamento diverso.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023